Tribunal: TJDFT
Processo: 0753467-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753467-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HB ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: WANDERSON RICARDO DE OLIVEIRA LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por HB Engenharia Ltda. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Samambaia que indeferiu a desocupação do imóvel objeto da controvérsia na ação de despejo no 0714963-07.2022.8.07.0009 (ID no 178368909). 2. A decisão ponderou que, diante do auto de constatação, verificou-se que o imóvel estava ocupado por terceiro estranho à lide. Desse modo, a agravante deveria emendar a petição inicial para provar a existência de sublocação ou requerer o prosseguimento do feito no que tange à cobrança dos aluguéis e demais acessórios. 3. A agravante, em suma, defende a necessidade de aproveitamento dos atos processuais já praticados, pois a ação de despejo foi distribuída em 19/9/2022 e somente no curso do processo foi esclarecido que o locatário saiu do imóvel e o deixou sob a responsabilidade de terceiro estranho ao negócio jurídico. 4. Destaca que o agravado não observou a forma prescrita em lei para realizar eventual sublocação e em momento algum a comunicou à agravante. Aduz que a locadora não pode ser prejudicada por uma situação para a qual não contribuiu, sendo possível o regular andamento do processo para que ocorra o despejo do atual ocupante do imóvel (Jean), sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Lei no 8.245/1991, art. 16). 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja deferido o despejo do atual ocupante do imóvel do agravado e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo comprovado (ID no 54494823 e no 54494826). 8. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal foi deferido para determinar a imissão da agravante na posse do imóvel, independentemente de quem fosse o então ocupante (ID no 54504766). 9. O agravado não foi intimado para contrarrazões tendo em vista não ter sido localizado (ID no 54708515). 10. Cumpre decidir. 11. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 12. No processo originário (proc. no 0714963-07.2022.8.07.0009), foi cumprida a determinação de imissão de posse em favor da autora/agravante, concedida em sede liminar, nos autos deste recurso. 13. O Oficial de Justiça certificou que, ao ser cumprida a ordem de imissão de posse do imóvel, o apartamento já estava desocupado (ID no 182738991, autos originários): “CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, no dia 20/12/2023, às 09:20h, dirigi-me à QS 431 LOTE 2 CONJUNTO D APTO 604 SAMAMBAIA NORTE/DF CEP 72329-554, onde PROCEDI À IMISSÃO DE POSSE do imóvel em favor de HB ENGENHARIA LTDA, na pessoa de sua representante legal MARIA HEDWIGES MONTEIRO SIQUEIRA, 220.328.866-34, estando o apartamento desocupado, conforme fotos anexas. Certifico, ainda, que NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de WANDERSON RICARDO DE OLIVEIRA LIMA, 045.616.081-76, visto que ele não mais reside no local. Certifico, também, que fiz contato prévio em 19/12/2023 com a advogada da parte autora, bem como com o procurador do requerido, comunicando que o ato seria cumprido no dia seguinte, onde fui informado pelo causídico que seu cliente ainda estava no imóvel, mas providenciaria sua saída naquela data, o que realmente ocorreu, uma vez que o imóvel se encontrava vazio no momento da imissão. Face o exposto restituo. Distrito Federal, 21 de dezembro de 2023. LEONARDO MICHALCZYK DA ROCHA Oficial(a) de Justiça - mat. 318779” 14. A imissão da autora/agravante na posse do imóvel, com a desocupação voluntária do apartamento por ter sido o ocupante intimado da decisão deste Relator, cumprindo-a antes da diligência para sua remoção forçada, impõe sua estabilização. DISPOSITIVO 15. Conheço e dou provimento ao agravo de instrumento. Convolo em definitiva e estabilizo a decisão de ID no 54504766 (CPC, art. 304), que antecipou a tutela e deferiu a imissão de posse já cumprida. 16. Extingo este Agravo de Instrumento (CPC, art. 304, I). 17. Oficie-se ao Juiz de Origem, com cópia desta decisão. 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO